Tribunal: TJSP
Processo: 0095558-53.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
1-) Apelação criminal. Sentença absolutória. Recurso Ministerial. Pretendida condenação do apelado, com fundamento no art. 155, "caput", do Código Penal. Possibilidade.
2-) Materialidade delitiva e autoria que, além de incontroversas, estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o furto ao recorrido. O crime é possível e foi consumado.A condenação é de

Ementa:
1-) Apelação criminal. Sentença absolutória. Recurso Ministerial. Pretendida condenação do apelado, com fundamento no art. 155, "caput", do Código Penal. Possibilidade.
2-) Materialidade delitiva e autoria que, além de incontroversas, estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o furto ao recorrido. O crime é possível e foi consumado.A condenação é de rigor.
3-) Conduta típica. Princípio da insignificância, inaplicável na hipótese. Valor dos bens subtraídos que, aliás, não é ínfimo nem irrisório, e ausência de prejuízo que não bastam, por si só, para o reconhecimento do crime de bagatela. A lesividade individual e pública, no caso em apreço é marcante, não se pode desprezar o reflexo à insegurança pública. O recorrido possui maus antecedentes e é reincidente específico, circunstâncias que inviabilizam o reconhecimento da hipótese de crime de bagatela.
4-) Dosimetria. Na primeira fase, as penas são fixadas 1/6 acima do mínimo legal, pelos maus antecedentes. Em segunda etapa, a reincidência é compensada com a atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase, inexistiam causas de aumento ou de diminuição. A reincidência impede a aplicação do privilégio (CP, art. 155, § 2o). Pena final: um (1) ano e dois (2) meses de reclusão e onze (11) dias-multa, no piso.
5-) Não se pode substituir a pena privativa da liberdade por restritivas de direitos ou conceder-se o "sursis", pelos maus antecedentes, reincidência e inviabilidade subjetiva para bem individualizar a pena.
6-) O regime inicial fixado é o semiaberto eleito, o que se mostra razoável e proporcional ao caso concreto, considerando-se ainda a existência de circunstância judicial desfavorável e a recidiva, para retribuição, prevenção e ressocialização criminais.
7-) Determinada a expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado, com expedição de ofício a COESPE.